Tribunal: TJMT
Processo: 1033604-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033604-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR - CPF: 014.655.251-22 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPUTAÇÃO EQUIVOCADA AO VENCEDOR. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO.
EMBARGOS
ACOLHIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora. O acórdão embargado, embora tenha mantido a sentença de improcedência do pedido de dano moral, constou no dispositivo a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pelo "Apelado" (banco vencedor), com suspensão da exigibilidade por gratuidade de justiça.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento de contradição e erro material para que a condenação em honorários recursais recaia sobre o Apelante (parte vencida), e não sobre o Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há erro material e contradição interna no acórdão que, ao desprover o recurso do autor, imputou ao apelado (parte vencedora) o ônus dos honorários recursais, vinculando-o a benefício de gratuidade de justiça do qual não é titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O erro material sanável é aquele evidente, que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

A sucumbência recursal, regida pelo art. 85, § 11, do CPC, impõe que a majoração dos honorários seja suportada pela parte que recorreu e teve seu recurso desprovido. A atribuição desse ônus ao apelado, que
sagrou-se
vencedor na fase recursal, configura erro material evidente e contradição lógica.

A menção no acórdão embargado à suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 3o, do CPC, corrobora a existência de erro na digitação do termo "Apelado", uma vez que apenas a parte autora (Apelante) é beneficiária da justiça gratuita nos autos.

Impõe-se a retificação do dispositivo para determinar que a majoração dos honorários recaia sobre o Apelante, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1033604-86.2024.8.11.0041, em que figura como apelante
MANOEL JOÃO DOS REIS JUNIOR
e apelado o ora embargante.

A decisão colegiada embargada negou provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da existência de anotações preexistentes (Súmula 385/STJ).

Eis a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. ILICITUDE RECONHECIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção de dívida prescrita no SCR, determinou a exclusão do apontamento, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de outras anotações restritivas em nome do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no SCR, quando existentes inscrições legítimas e preexistentes em nome do consumidor. III. Razões de decidir 3. O SCR equipara-se, para o consumidor, aos cadastros de proteção ao crédito, sendo ilícita a manutenção de informações negativas relativas a dívidas prescritas, nos termos do art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC. 4. A presunção de dano moral decorrente de inscrição indevida não subsiste quando comprovada a existência de registros negativos legítimos e preexistentes, pois o abalo ao crédito já se encontrava configurado. 5. A ausência de notificação prévia, embora constitua irregularidade formal, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ quando inexistente o pressuposto fático do dano moral. 6. Comprovadas nos autos múltiplas anotações restritivas legítimas em nome do apelante, é incabível a indenização por danos morais, subsistindo apenas o direito ao cancelamento do registro indevido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 'A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR é ilícita e enseja o cancelamento do apontamento, mas não gera indenização por danos morais quando há inscrições restritivas legítimas e preexistentes em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.'"

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando contradição e erro material no dispositivo do voto. Sustenta que, embora o recurso do autor tenha sido desprovido, o acórdão determinou a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pelo "Apelado" (o próprio banco), mantendo a suspensão da exigibilidade por gratuidade de justiça, benefício que, na verdade, pertence ao autor. Pede a correção do vício para que a majoração recaia sobre o Apelante.

Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradição interna e erro material na fixação dos honorários recursais.

O embargante aponta que o acórdão, ao negar provimento ao apelo da parte autora, incorreu em equívoco ao atribuir ao apelado (vencedor na fase recursal) o ônus da majoração dos honorários, bem como ao vincular tal obrigação à suspensão decorrente da gratuidade de justiça, da qual não é beneficiário.

Os embargos comportam acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em apreço, verifica-se a ocorrência manifesta de erro material e contradição interna no dispositivo do voto condutor.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela verificada internamente na decisão, ou seja, quando há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência mínima do autor.

Inconformado apenas com a improcedência do dano moral, o autor (Manoel João dos Reis Junior) interpôs Recurso de Apelação. O Banco réu não recorreu.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso do autor. Consequentemente, a sucumbência na fase recursal recai integralmente sobre o apelante.

Contudo, ao aplicar a regra do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o dispositivo do voto constou a seguinte redação:

"Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, contudo, resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita."

Há evidente erro material na troca do termo
"Apelante"
por
"Apelado"
. A lógica jurídica e o sistema de sucumbência recursal impõem que a majoração dos honorários seja suportada pela parte que recorreu e teve seu recurso desprovido. Condenar o apelado ao pagamento de honorários recursais configuraria reformatio in pejus e violação direta ao artigo 85, § 11, do CPC.

Ademais, a própria menção à suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC) corrobora que a intenção do julgado era condenar o autor/apelante, único beneficiário da justiça gratuita nos autos, e não a instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a correção de erros materiais evidentes via embargos:

"O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado." (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192)

"A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si." (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189)

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, retificando o dispositivo do acórdão para determinar que a majoração dos honorários (honorários recursais) seja suportada pelo Apelante (autor), mantendo-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Ressalte-se que tal correção não implica em inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença (que condenou o banco), mas sim na fixação autônoma de honorários recursais devidos pelo recorrente vencido ao patrono da parte adversa, cumulativamente à condenação de origem.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, sanando o erro material e a contradição apontados, retificar o parágrafo final do dispositivo do Acórdão embargado (ID 346601394), que passará a ter a seguinte redação:

"Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, condeno o Apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em
1
2% (do
ze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem acrescidos aos honorários de sucumbência fixados na sentença. A exigibilidade desta verba, contudo, resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026